Tribunal: TJDFT
Processo: 0700983-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700983-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIGUEL CORTEZ GONCALVES REPRESENTANTE: TATIANA CORTEZ BITTENCOURT, EDWARD MARCONES SANTOS GONCALVES AGRAVADO: SOCIEDADE DAS FILHAS DE NOSSA SENHORA DO SAGR CORACAO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Educação Infantil - Corte Etário - Legalidade da Medida - Indeferimento da Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Miguel Cortez Gonçalves, representado por seu genitor, contra decisão proferida pela Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual indeferiu tutela de urgência por ele pedida em Ação de Conhecimento movida contra a Sociedade das Filhas de Nossa Senhora do Sagrado Coração, pretendendo a matrícula do seu filho na Educação Infantil, situação impedida pela Resolução 2/2019, do Conselho de Educação do Distrito Federal. Aponta violação ao Princípio da Razoabilidade, pois o menor faria 2 (dois) anos de idade para ingressar na vida estudantil, justamente 11 (onze) dias após a data estipulada pelo referido ato normativo. Discorre sobre os prejuízos para a a educação do menor, traz julgados favoráveis à sua tese jurídica e pede antecipação dos efeitos da tutela recursal. É o simples relatório. DECIDO. Para a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. No caso concreto, após estudar minudentemente a situação do autor, não vejo como acolher sua tese, com todas as vênias devidas pelo trabalho executado ao elaborar a peça recursal. Realmente existem precedentes deste Tribunal amparando a tese jurídica trazida no recurso, mas todos eles são posteriores ao julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, sob o regime da Repercussão Geral, da Ação Declaratória de Constitucionalidade 17, Redator para o Acórdão Ministro Roberto Barroso, 1 de agosto de 2018, com a seguinte tese: "É constitucional a exigência de 6 (seis) anos de idade para o ingresso no ensino fundamental, cabendo ao Ministério da Educação a definição do momento em que o aluno deverá preencher o critério etário". Embora estejamos a falar do Ensino Infantil, a ratio decidendi é a mesma, ou seja, pode o Ministério da Educação e os Conselhos de Educação Estaduais definirem, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal, insisto nisso, estabelecer o momento, a data, para cumprir o critério etário. Assim, tratando-se de critério objetivo, a quantidade de dias fora da padronização estabelecida causaria enorme insegurança jurídica, razão pela qual não vejo como me afastar desse precedente, no caso concreto. A propósito, recente julgado deste Egrégio Tribunal: (Acórdão 1143559, 07137347820188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no PJe: 29/12/2018). Assim, não vislumbro, pois, a probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Ao agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das Informações.; Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator